Tribunal: STF
Processo: Inq 3650
Classe: Inq
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Ementa: INQUÉRITO. PECULATO-DESVIO (ART. 312 DO CÓDIGO PENAL). DENÚNCIA APÓCRIFA. AUSÊNCIA DE APURAÇÃO OU DILIGÊNCIAS PRÉVIAS PARA A DEFLAGRAÇÃO DESTE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE POR QUASE 15 MESES. PRAZO DESARRAZOADO PARA A TRAMITAÇÃO DAS INVESTIGAÇÕES (QUASE 8 ANOS), SEM CULPA DO INVESTIGADO. NO MÉRITO, AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO, CONSISTENTE EM CONJUNTO DE EVIDÊNCIAS SEGURO E IDÔNEO CAPAZ DE DEMONSTRAR A MATERIALIDADE DO CRIME E INDÍCIOS RAZOÁVEIS DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE DOLO E CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE. FALTA DE LASTRO MÍNIMO QUANTO AO LIAME SUBJETIVO. NÃO DEMONSTRAÇÃO, EM TERMOS PROBATÓRIOS, DA ALEGADA LIGAÇÃO ENTRE AS EMPRESAS CONTRATADAS PARA A EXECUÇÃO DAS METAS DO CONVÊNIO 705716/2009 – FIRMADO ENTRE A UNIÃO, POR MEIO DA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA (SDH/PR) E A FEDERAÇÃO DAS APAES DO ESTADO DE MINAS GERAIS (FEAPAES/MG) - E O ACUSADO. DENÚNCIA REJEITADA.



     I – As autoridades públicas não podem deflagar procedimento de persecução criminal, apoiando-se, unicamente, para tal fim, em peças apócrifas ou em escritos anônimos. A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de que a denúncia anônima não tem o condão de invalidar o inquérito policial, quando as investigações se utilizam de outras diligências (preliminares) colhidas para averiguar a delatio criminis, o que não se verifica na espécie. 



    II – No caso sob análise, colhe-se a existência de prazo absolutamente desarrazoado e excessivo entre deflagração deste Inquérito (19/12/2011 – fl. 2) e a data da apresentação da denúncia (10/9/2019 – fls. 2.243/2.252). Violação do direito do investigado à razoável duração do processo, norma constitucional que tem força normativa suficiente para abarcar os inquéritos policiais, nos termos do art. 5º, LXXVIII, da Carta de Direitos. 



    III – Flagrante usurpação da competência desta Suprema Corte. Ciente de que o denunciado havia sido reeleito para o cargo de Deputado Federal (legislatura de 2011/2014), a autoridade policial promoveu andamento ao Inquérito, secundado pelo Parquet, sem a devida supervisão desta Suprema Corte, até março de 2013 (por quase 15 meses). 



    IV – Ausência de justa causa para deflagração da ação penal. Inexistência de lastro probatório mínimo, consistente em conjunto de evidências seguro e idôneo capaz de demonstrar indícios razoáveis de autoria em face do Deputado Federal, aptos a justificar a instauração de ação penal, com as graves consequências que isso acarreta para o acusado. 



    V – Para o recebimento da denúncia, exige-se a demonstração de elementos probatórios da existência de indícios de autoria, lastreado na realidade fática comprovada, e não em presunções, conjecturas e ilações. Ausência de indícios, ainda que mínimos, que autorize intuir validamente o nexo de causalidade entre a atuação do parlamentar – autor das Emendas Parlamentares -, a execução dos serviços pelas empresas contratadas para a consecução das metas do Convênio 705716/2009 e o suposto desvio dos recursos públicos. 



    VI - O Tribunal de Contas da União (TCU) aprovou, com ressalvas, as contas prestadas pela FEAPAES/MG, atestando, naquela assentada, a execução dos serviços.



    VII– Diante desse panorama, a falta de indícios mínimos que justifiquem o recebimento da denúncia deve ensejar a sua rejeição, nos termos do art. 6º da Lei 8.038/1990 e art. 395, III do CPP. Denúncia rejeitada.